Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-40.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008232-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), IVANIR CARVALHO NETO - CPF: 010.883.591-08 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE PENITENCIÁRIA -
REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE
–
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES
-
RECURSO PROVIDO.

1. “
Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 - O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados
.” (N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

2.
Recurso provido, para reformar a decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, MM
Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende,
nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente, nº 1000390-65.2019.811.0046, proposta por
IVANIR CARVALHO NETO,
que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente e determinou a remoção da requerente, servidora pública estadual, no exercício do cargo de Agente Prisional, do Município de Pontes e Lacerda para o de Comodoro, no prazo de 15 dias.

O Agravante sustenta, em síntese, que o decisum agravado invadiu o mérito da decisão administrativa, que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar na ação de base, uma vez que esgota o mérito da demanda, bem como que não se verifica a satisfação dos pressupostos inerentes à remoção a pedido, pois a servidora está em estágio probatório, há a ausência de vagas na unidade pleiteada, e, ainda, que não há interesse da Administração Pública, pois a designação e a relotação do servidor são critérios de conveniência e oportunidade.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito a reforma da decisão.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 8180659.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 8578065.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito em id. 8686490.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, no presente recurso, o Estado de Mato Grosso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante proceda à remoção da Agravada, servidora pública estadual, no exercício do cargo de Agente Prisional, do Município de Pontes e Lacerda para o de Comodoro.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem o
fumus boni juris
e
periculum in mora
, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que Ivanir Carvalho Neto promoveu Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente, em face do Estado de Mato Grosso, visando a sua remoção para a UP da cidade de COMODORO-MT.

Afirma a parte autora, ora Agravada que é servidora pública estadual, no cargo agente prisional tendo sua lotação na Cidade de
Pontes e Lacerda
, e é casada com outro servidor público estadual (também agente penitenciário), o Sr.
Valdomiro Alves Ramos.

Relata que ingressou com o requerimento administrativo n.
240206/2018
,
requerendo a remoção para a cidade de Comodoro, local em que reside sua família, porém fora negada sob fundamento pela baixa de efetivo na sua atual lotação.

Alega que a Unidade Prisional de Comodoro também está com baixa no seu efetivo em especial de agente penitenciária
feminino
, de forma que há interesse público no caso em tela, bem como seu esposo foi ameaçado por os membros de facção criminosa, o que causa preocupação no deslocamento entre as cidades de Comodoro e Pontes e Lacerda.

Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por Ivanir Carvalho Neto, qualificada nos autos, em face do Estado de Mato Grosso.

No tocante ao pedido da tutela antecipada para a concessão da guarda compartilhada em caráter antecedente, necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, os quais passo a analisar.

Antes, mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade.

Primeiramente a Lei Complementar n. 04 de 15 de outubro de 1990 que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso, de forma que aplicável por analogia a Lei n. 8.112/90, já que a matéria possui cunho constitucional.

Não há em se falar em aplicação do parágrafo único, inciso III, do
artigo 36

da Lei 8.112/90, tendo em vista que há interesse da administração pública, já que conforme as declarações do Diretor da Cadeia desta Comarca acostada há apenas quatro servidoras na unidade, uma por plantão, sendo que na unidade de Pontes e Lacerda cada plantão conta com no mínimo duas agentes penitenciarias.

Assim, considerando a premente necessidade de servidoras do sexo feminino na comarca, bem como o fato da requerente possuir família constituída na localidade presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC).

Diante disso,
DEFIRO a tutela antecipada em caráter antecedente
e
determino a remoção da requerente para a UP da cidade de Comodoro/MT no prazo de 15 dias.

Nos termos do artigo 303, §1º, I do Código de Processo Civil, determino que a Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Intime-se
a Fazenda Pública acerca da presente decisão.

Ciência ao MPE.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Incumbe salientar que a remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

É um ato discricionário que deve ser analisado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

A Lei Estadual nº 8.275/2004 (“Estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual”), ao tratar da remoção a pedido, pressupõe a existência de 3 (três) requisitos cumulativos indispensáveis, nos termos do art. 10, a saber:

“a) a existência de pedido fundamentado: a remoção não pode se dar levianamente, por capricho do servidor, pois existentes outras hipóteses de remoção que dispensam motivo específico (v. g. mediante processo seletivo interno, art. 2º, IV);

b) a existência de vaga: deve haver observância do lotaciograma institucional, mantendo-se a integridade do esquema distributivo de cargos inerente ao órgão em questão;

c) o interesse da Administração: a remoção não pode se dar em prejuízo das atividades do órgão estatal, em respeito à primazia do interesse público sobre o privado.”

Conforme se verifica do texto legal supracitado, a remoção a pedido do servidor está condicionada à existência de cargos vagos, havendo, ainda, critérios de classificação e prioridade, na hipótese haver mais de um candidato disputando a mesma vaga.

Por fim, importante salientar que a remoção a pedido do servidor, além de se sujeitar à existência de vagas, constitui ato discricionário da Administração, sendo, neste último caso, defeso ao Judiciário analisar o mérito administrativo.

De acordo com Bandeira de Mello:

Em suma: discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos limites da norma legal, e pode ser definida como: "A margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal". (Curso de Direito Administrativo. - 19. ed. rev. e atual. até 05.07.2005. - São Paulo : Malheiros Editores, 2005. - p. 403)

No caso em tela, o pedido administrativo de remoção da Agravada, servidora pública estadual, no cargo de agente prisional, de
Pontes e Lacerda/MT para Comodoro/MT, foi inferido pela SEJUDH no dia 04/06/2018 “devido ao baixo efetivo da unidade”, conforme Ofício nº 1135/2018 (ID. 8124274 - Pág. 9).

In casu
, em que pese fundamentada a remoção da agravada na vontade de trabalhar na mesma cidade em que sua família reside, e ainda, em virtude do seu esposo estar sendo ameaçado de morte por facções criminosas, tenho que tais motivos não são aptos a autorizar a pretendida remoção.

Isto porque, não restou provada a imperiosa necessidade da transferência do servidor a demonstrar uma negativa por parte da Administração desarrazoada e desproporcional. Certo que não se cogita de ilegalidade.

O interesse da Agravada é relevante e meritório, mas para alcançar a condição de suporte fático de um direito à transferência haveria de vir demonstrada a sua imprescindibilidade e necessidade absoluta. O que não é o caso.

Até porque, além da Administração Pública ter informado que o número de agentes prisionais lotados no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda estava baixo (
ID. 8124274 - Pág. 9), a própria Agravada no ano de 2016 pediu a remoção de Comodoro para Pontes e Lacerda, o que foi deferido à época, conforme despacho nº 1311/SAAP/SEJUDH de ID. 8124274 - Pág. 1.

Assim, tendo em vista que a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Desse modo, no caso concreto, não se verifica a relevância do fundamento do direito invocado pela Agravada, primeiro requisito autorizador da medida liminar postulada, considerando que o ato administrativo impugnado mostra-se motivado, centrado no interesse público, o que justifica a sua permanência naquela localidade (Pontes e Lacerda/MT).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO PROVIDO. 1 -
Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 - O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados
.”
(N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que indefere liminar consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foi devidamente motivado. (TJ-MT - AI: 10015316320198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
mostra-se viável a reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela antecipada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para indeferir a tutela antecipada, mantendo a Agravada na UP de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021